Tribunal: TJDFT
Processo: 0708675-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0708675-36.2023.8.07.0000 Agravante CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP Agravado JOAO BENEDITO DA COSTA Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. As alegações deduzidas pela Agravante não se mostram hábeis à alteração dos termos da Decisão que não concedeu a liminar vindicada nos presentes autos, razão pela qual a mantenho por seus próprios e jurídicos fundamentos. Indefiro o pedido de reconsideração. O agravo interno será julgado em conjunto com o agravo de instrumento. À Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 06 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator